Tribunal: TJSP
Processo: 2247213-23.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE. Suzano. LM no 5.161/18 de 26-9-2018. Desconto compulsório de 30% a 50% da remuneração líquida de detentores de cargos públicos no Município de Suzano que estejam em dívida com o município. Vício de iniciativa. Lei que trata da remuneração do serviço público municipal. Iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. – 1. Vício de Iniciativa.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE. Suzano. LM no 5.161/18 de 26-9-2018. Desconto compulsório de 30% a 50% da remuneração líquida de detentores de cargos públicos no Município de Suzano que estejam em dívida com o município. Vício de iniciativa. Lei que trata da remuneração do serviço público municipal. Iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. – 1. Vício de Iniciativa. Inconstitucionalidade. A lei, de iniciativa parlamentar, ao estabelecer desconto compulsório para servidores e funcionários municipais que sejam devedores da Administração Pública Municipal, tratou de matéria afeta à remuneração e regime jurídico do funcionalismo público e invadiu a esfera de iniciativa privativa do Poder Executivo e violando, portanto, os arts. 5o, § 1o e 24, § 2o, itens 1 e 4, da Constituição do Estado. Vício formal de inconstitucionalidade reconhecido. 2. Valores descontados. Em que pese a inconstitucionalidade, pesquisa a que procedi não indicou ações distribuídas impugnando descontos feitos; ou nenhum cumprimento se deu à lei ou os descontos feitos contaram com a anuência dos servidores. Como são descontos referentes a créditos e débitos admitidos, não há sentido na devolução dos valores descontados antes desta decisão, para que a cobrança se reinicie. Os valores discutidos em juízo merecerão a solução dada pelo juiz, em cada processo. – Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da LM no 5.161/18 do Municípi de Suzano, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000716079
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2247213-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUZANO e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
OBSERVAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade na 2247213-23.2019.8.26.0000
8
Voto no ADI-0002/20
ADI no 2247213-23.2019 Órgão Especial
Autor: Procurador Geral de Justiça
Réus: Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Suzano
AÇÃO
DIRETA
DE
INSCONSTITUCIONALIDADE.
Suzano. LM no 5.161/18 de 26-9-2018. Desconto compulsório
de 30% a 50% da remuneração líquida de detentores de cargos
públicos no Município de Suzano que estejam em dívida com o
município. Vício de iniciativa. Lei que trata da remuneração do
serviço público municipal. Iniciativa exclusiva do Poder
Executivo. Inconstitucionalidade.
1. Vício de Iniciativa.
Inconstitucionalidade. A lei, de iniciativa parlamentar, ao
estabelecer desconto compulsório para servidores e funcionários municipais que sejam devedores da
Administração Pública Municipal, tratou de matéria afeta à
remuneração e regime jurídico do funcionalismo público e
invadiu a esfera de iniciativa privativa do Poder Executivo e
violando, portanto, os arts. 5o, § 1o e 24, § 2o, itens 1 e 4, da
Constituição do Estado. Vício formal de inconstitucionalidade
reconhecido. 2. Valores descontados. Em que pese a
inconstitucionalidade, pesquisa a que procedi não indicou
ações distribuídas impugnando descontos feitos; ou nenhum
cumprimento se deu à lei ou os descontos feitos contaram com
a anuência dos servidores. Como são descontos referentes a
créditos e débitos admitidos, não há sentido na devolução dos
valores descontados antes desta decisão, para que a cobrança se
reinicie. Os valores discutidos em juízo merecerão a solução
dada pelo juiz, em cada processo. Ação procedente para
declarar a inconstitucionalidade da LM no 5.161/18 do
Municípi de Suzano, com observação.
1.
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, com
fundamento nos arts. 125, § 2o, e 129, IV da CF e arts. 74, VI, e 90, III da CE,
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da LM no 5.161/18 de 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade na 2247213-23.2019.8.26.0000
8
de setembro de 2018, do MUNICÍPIO DE SUZANO. Afirma o autor que a lei
impugnada, de iniciativa parlamentar, ao estabelecer desconto compulsório
para servidores e funcionários municipais que sejam devedores da
Administração Pública Municipal, tratou de matéria afeta à remuneração e
regime jurídico do funcionalismo público, invadir a esfera de iniciativa
privativa do Poder Executivo e violando, portanto, os arts. 5o, § 1o e 24, § 2o,
itens 1 e 4, da CE. A lei é inconstitucional e ofende o princípio da divisão
funcional do Poder do qual decorre a reserva de iniciativa das leis que
disponham sobre fixação da remuneração aos cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como sobre servidores
públicos e seu regime jurídico. Pede a declaração de inconstitucionalidade da
LM no 5.161/18.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SUZANO prestou informações a fls. 97/98, descrevendo as etapas do processo
legislativo que culminou na promulgação da lei impugnada; indicou que o
veto total do Prefeito Municipal foi afastado na 29a Sessão Ordinária da
Câmara, realizada em 19-7-2018, após a aprovação do Parecer Contrário ao
Veto com 2/3 do quórum, o texto foi enviado ao Prefeito uma vez mais, para
promulgação no prazo legal de 48 horas; diante da inércia do Chefe do Poder
Executivo Municipal, a lei foi promulgada pelo então Presidente da Câmara
Municipal de Suzano em 26-9-2019.
A Procuradoria Geral do Estado e o Prefeito de
Suzano não se manifestaram (fls. 168 e 171). Parecer da Procuradoria Geral
de Justiça a fls. 174/176, opinando pela procedência da ação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade na 2247213-23.2019.8.26.0000
8
2.
LM no 5.161/18. Processo legislativo. O PL no
065/17, de autoria do vereador André Marcos de Abreu, foi aprovado pela
maioria do Plenário da Câmara Municipal de Suzano em 8-8-2017; o projeto
de lei previa a criação de desconto compulsório para devedores da
Administração Pública Municipal, incidente sobre os ganhos líquidos de todo
o detentor de cargo público da Administração Municipal (efetivo, de
provimento em comissão ou concursado, em quaisquer dos Poderes) que
estivesse em débito com os cofres públicos do Município de Suzano, a
qualquer título; o projeto de lei estipulava percentual de desconto
compulsório entre 30% e 50% dos vencimentos líquidos do devedor (fls.
101/102 e 139/148, em especial fls. 144). Encaminhado o PL no 065/17 e
sua respectiva emenda substitutiva às Comissões Permanentes da Câmara
Municipal, foi emitido parecer favorável pelas Comissões Permanente de
Justiça e Redação, da Administração Pública e de Finanças e Orçamento, com
anotação de voto divergente do Vereador Leandro Alves Faria nas duas
primeiras, por vislumbrar hipótese de vício de iniciativa (fls. 103/112).
Encaminhados o projeto de lei, acompanhado dos
pareceres das Comissões Permanentes, ao Poder Executivo Municipal, o
Prefeito o vetou integralmente (mensagem de veto no 039/2018; veto
006/2018), por entender que, além de ser contrários aos interesses públicos,
seria inconstitucional o projeto de lei; pontuou a mensagem de veto que a
proposta não poderia ter iniciativa parlamentar, por tratar de desconto
compulsório de remuneração de possuidores de cargos públicos municipais,
havendo reserva do Poder Executivo para proposta de lei; indicou que a
matéria só poderia ser disciplinada em lei complementar e que o assunto já
era disciplinado no Estatuto dos Servidores do Município de Suzano, LCM no
190/10, que em seu art. 47 expressamente veda descontos sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade na 2247213-23.2019.8.26.0000
8
vencimentos do servidor público, salvo por imposição legal, determinação
judicial ou consignação em folha de pagamento a favor de entidade sindical,
esta última apenas mediante autorização por escrito do servidor; por fim,
ressaltou que o art. 48 da LCM no 190/10 prevê a possibilidade de reposição
ao erário, após prévia comunicação ao servidor e descontada em parcelas
mensais com valor não superior a 10% dos vencimentos (fls. 114/116).
A Comissão Permanente de Justiça e Redação
recomendou a rejeição do veto por não vislumbrar os vícios elencados pelo
Executivo (fls. 113). Em 19-7-2018 a Câmara Municipal, por maioria de voto,
aprovou o parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação e
arquivou o veto do Chefe do Poder Executivo (fls. 149/156, em especial fls.
152/153).
3.
LM no 5.161/18. Vício de Iniciativa. A LM no
5.161/18 do Município e Suzano estabelece desconto compulsório para
devedores da Administração Pública Municipal, nos seguintes termos:
Art. 1o. Fica criado o desconto compulsório para devedores da Administração
Pública Municipal. § 1o. O desconto compulsório a que alude o “caput”,
incidirá sobre os ganhos líquidos de todo detentor de cargo público da
administração municipal, que esteja em débito com os cofres públicos de
Suzano, a qualquer título. § 2o. Entende-se por “detentor de cargo público da
administração municipal”, o ocupante de cargo, quer seja eletivo, de
provimento em comissão ou concursado, em quaisquer dos Poderes. § 3o. O
desconto compulsório será no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) e
máximo de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos líquidos do ocupante
do cargo, creditando-se o valor na conta da Administração Pública, que abaterá
da dívida do ocupante do respectivo cargo.
Art. 2o. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade na 2247213-23.2019.8.26.0000
8
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
4.
O autor afirma que a lei, de iniciativa parlamentar,
ao estabelecer desconto compulsório para servidores e funcionários
municipais que sejam devedores da Administração Pública Municipal, tratou
de matéria afeta à remuneração e regime jurídico do funcionalismo público,
invadindo a esfera de iniciativa privativa do Poder Executivo e violando,
portanto, os arts. 5o, § 1o e 24, § 2o, itens 1 e 4, da Constituição do Estado,
segundo os quais:
Art. 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. § 1o - É vedado a qualquer dos Poderes
delegar atribuições.
Art. 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição. (...) § 2o - Compete, exclusivamente, ao
Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre: 1 - criação e
extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração; (...) 4 - servidores
públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;
5.
O
vício
de
iniciativa
implica
na
inconstitucionalidade formal da norma, dada a usurpação da reserva de
iniciativa legislativa prevista na norma constitucional; segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade na 2247213-23.2019.8.26.0000
8
entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, “(...) nem mesmo a
ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção do projeto
de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar
esse defeito jurídico radical. Por isso mesmo, a tese da convalidação das leis
resultantes do procedimento inconstitucional de usurpação
ainda que
admitida por esta Corte sob a égide da Constituição de 1946 (Súmula no 5)
não mais prevalece. (...)” (STF, ADI no 1197-RO, 18-5-2017, Rel. Celso de
Mello, v.u.).
No caso dos autos, a lei foi integralmente vetada
pelo Prefeito, pelos motivos expostos na mensagem de veto no 039/2018 (fls.
114/116). De fato, a lei em questão destoa do disposto no art. 24, § 2o, itens 1
e 4 da Constituição do Estado, mencionado pelo autor; dispõe sobre
remuneração e sobre o regime jurídico dos servidores públicos, aliás em
aspecto (desconto de créditos da administração) já tratados no art. 47 da LCM
no 190/10, que não comporta alteração por lei de menor hierarquia. A lei não
sobrevive.
Em que pese a inconstitucionalidade, pesquisa a
que procedi não indicou ações distribuídas impugnando descontos feitos; ou
nenhum cumprimento se deu à lei ou os descontos feitos contaram com a
anuência dos servidores. Como são descontos referentes a créditos e débitos
admitidos, não há sentido na devolução dos valores pagos antes desta
decisão, para que a cobrança se reinicie. Os valores discutidos em juízo
merecerão a solução dada pelo juiz, em cada processo.
O voto é pela procedência da ação para declarar a
inconstitucionalidade da LM no 5.161/18 de 26-9-2018 do Município de
Suzano, afastada a devolução de valores eventualmente descontados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade na 2247213-23.2019.8.26.0000
8
base nela, conforme a observação do último parágrafo.
TORRES DE CARVALHO
Relator